Tribunal: TJMT
Processo: 1060070-83.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060070-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISIO LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 300.006.611-04 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – CONTRATO JUNTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DIVERGE DO CONTRATO OBJETO DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO DA EXIBIÇÃO DO CONTRATO NA SENTENÇA - PRETENSÃO RESISTIDA DO BANCO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – VALOR FIXADO EXCESSIVO - REDUÇÃO

– POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou comprovada a juntada de contrato que diverge do contrato discutidos nos autos, situação que configura resistência à pretensão autoral, uma vez que a exibição do documento foi determinada em sentença.

Incide, na espécie, o princípio da causalidade, de modo a justificar a imposição do ônus sucumbencial à parte que não atendeu satisfatoriamente à solicitação extrajudicial, tampouco solucionou a controvérsia mesmo após a citação, todavia, no caso concreto, cabível a readequação do valor fixado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1060070-83.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: ELISIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, Dra.
Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, ajuizada por
ELISIO LOURENÇO DE OLIVEIRA
, que acolheu o pedido

o pedido inicial e determinou que o requerido exiba o contrato no 634992075 e demais documentos pleiteados na exordial, no prazo de vinte dias, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir do ajuizamento da ação.

O apelante, em suas razões, sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e a inexistência de pretensão resistida, ao argumento de que apresentou o contrato nos autos, de modo que caberia ao juízo expedir ofício ao órgão consignante para esclarecimentos quanto ao número de registro dos descontos, providência indevidamente omitida, em afronta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

No mérito, aduz que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de resistência e da disponibilização do contrato. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios ou, caso mantida, a redução do
quantum
fixado, por entender excessivo o montante arbitrado em valor superior a três vezes o valor da causa (R$ 1.518,00), em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 310356861).

Nas contrarrazões, o apelado sustenta que a instituição financeira não apresentou todos os documentos solicitados na exordial e que restou configurada a resistência à pretensão, motivo pelo qual é legítima a condenação em honorários advocatícios (Id. 310356548).

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 311933884.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, o apelante, em suas razões, sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e a inexistência de pretensão resistida, ao argumento de que apresentou o contrato nos autos, de modo que caberia ao juízo expedir ofício ao órgão consignante para esclarecimentos quanto ao número de registro dos descontos, contudo, observa-se que esta preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Cinge-se dos autos que
ELISIO LOURENÇO DE OLIVEIRA
ajuizou ação de produção antecipada de provas em desfavor do
BANCO BMG S/A,
alegando, em síntese, que ingressou com a presente ação de produção antecipada de provas contra o
BANCO BMG S/A,
objetivando que o requerido exiba o contrato de cartão de crédito consignado – RMC, que originou os descontos no benefício previdenciário da parte Autora, tais quais: contrato no 18656349, mais:

- Comprovante de depósito dos valores dos empréstimos na conta do beneficiário;

- Cópia do termo de averbação contratual junto ao INSS correspondente a cada um dos contratos acima mencionados, demonstrando o devido registro da consignação no benefício do notificante;

- Caso algum dos contratos tenha sido celebrado por meio de assinatura digital ou eletrônica, que seja apresentado o log de contratação completo, contendo todas as informações pertinentes, tais como IP de acesso, data, horário, dispositivo utilizado e demais elementos que comprovem a regularidade da contratação. - Extrato evolutivo da dívida, com pagamentos e Compensação.

O requerido foi devidamente citado e apresentou defesa, alegando inexistência de interesse de agir para a propositura da ação e que a parte autora deverá ser condenada em honorários sucumbenciais, bem como, destrinchou acerca da ausência de condições da ação por falta de interesse de agir.

Discorreu acerca da verdade dos fatos, alegando que não há negativa demonstrada pelo banco, requerendo a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença em que a magistrada de origem acolheu o pedido inicial e determinou que o requerido exiba o contrato no 634992075 e demais documentos pleiteados na exordial, no prazo de vinte dias, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir do ajuizamento da ação.

A controvérsia cinge-se em analisar se houve resistência injustificada à exibição dos documentos requisitados, se cabível a fixação dos honorários de sucumbência e se o valor arbitrado pelo juízo é razoável e proporcional.

Inconformado, o requerido-apelante sustenta em suas razões que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de resistência na disponibilização do contrato. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios ou, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
fixado, por entender excessivo, porquanto arbitrado em valor superior a três vezes o valor da causa (R$ 1.518,00).

Pois bem. A ação cautelar é meio idôneo para a pretensão postulada pela parte autora, posto que, resta evidente a obrigatoriedade do requerido em apresentar tais documentos.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

(...)Denota-se que estão presentes os requisitos legais para acolhimento da inicial, bem como possuir a parte autora interesse processual na demanda, visto que desnecessário se faz prévia solicitação administrativa.

É evidente a pretensão resistida, pois a parte requerida deveria comprovar que quando da efetivação da avença entregou o contrato a parte autora.

Em que pese o contrato apresentado pela parte requerida nos autos de id. 201173771, verifica-se que o contrato acostado nos autos, não condiz com o contrato pleiteado na exordial e demonstrado vínculo no id. 198905949”.

Logo, aquele que tem necessidade de obter documento sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição financeira, tem o direito de exigir desta a devida exibição.

Ademais, restou comprovada a resistência da instituição financeira em fornecer o contrato já que apresentou nestes autos contrato diverso do pleiteado na exordial, tendo o juízo que determinar em sentença a sua exibição, de modo que deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, contudo, entendo que o valor fixado está excessivo considerando as peculiaridades do caso e o trabalho desempenhado pelo causídico, comportando a sua minoração para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), merecendo reparos a sentença nesse ponto.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
EXIBIÇÃO PARCIAL DE DOCUMENTOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 400 DO CPC/2015.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDA A READEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de produção antecipada de provas, determinando a exibição de contratos bancários e documentos complementares, sob pena de aplicação do art. 400 do CPC, além de fixar honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00. O recorrente alega que parte dos contratos já foi exibida, que a aplicação do art. 400 do CPC é incabível no rito especial e que os honorários foram arbitrados em quantia desproporcional ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer se parte dos documentos requeridos já foi devidamente apresentada; (ii) determinar se é cabível a aplicação do art. 400 do CPC no âmbito da produção antecipada de provas; (iii) readequar os honorários advocatícios à complexidade e valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação parcial dos documentos, com a juntada dos contratos de no 27806415.2 e 263941501, restou comprovada nos autos, devendo a obrigação de exibição subsistir apenas quanto aos demais contratos e documentos requeridos.

A aplicação do art. 400 do CPC é incabível em ação de produção antecipada de provas, por incompatibilidade com sua natureza jurídica, de caráter preparatório e não valorativo, nos termos do art. 382, §2o, do CPC/2015.

Os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 mostram-se desproporcionais diante da baixa complexidade da demanda e do valor atribuído à causa, sendo razoável a redução para R$ 2.000,00, conforme os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A exibição parcial de documentos em ação de produção antecipada de provas afasta a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC/2015, sendo incabível sua aplicação nesse procedimento.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, inclusive em ações de reduzido valor e baixa complexidade.

A produção antecipada de provas admite-se como meio preparatório para ajuizamento de futura ação, inclusive com o fim de instrução de demanda revisional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, 382, § 2o, 400, 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10.12.2014, DJe 02.02.2015; STJ, REsp 1.774.987/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.11.2018, DJe 13.11.2018; STJ, AREsp 1.287.279/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15.05.2018”.
(N.U 1011898-13.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO BANCÁRIO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PARCIAL ATENDIMENTO –
PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo prova de requerimento administrativo regularmente dirigido à instituição financeira, com posterior apresentação, na via judicial, apenas parcial dos documentos solicitados, configura-se pretensão resistida.

Verificada a omissão no fornecimento integral da documentação e a ausência de esclarecimentos quanto aos demais itens pleiteados, resta demonstrado que a parte requerida deu causa à instauração da demanda e resistiu a pretensão.

Incide, na espécie, o princípio da causalidade, de modo a justificar a imposição do ônus sucumbencial à parte que não atendeu satisfatoriamente à solicitação extrajudicial, tampouco solucionou a controvérsia mesmo após a citação.
Precedentes do STJ e deste Tribunal.
Recurso desprovido. Verba honorária majorada nos termos do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1026487-59.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, no sentido de readequar a condenação os honorários advocatícios minorando-os para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025